Tribunal: STF
Processo: ARE 1588142
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Sentença de pronúncia. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental deduzido pelo ora agravante.

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    6. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    7. Agravo regimental não provido.